Tribunal: TJES
Processo: 5000328-66.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000328-66.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Não há margem à Autora-Apelante arguir ter sido cerceado seu direito a produção probatória, se em função da Revelia do Requerido-Apelado requereu, expressamente, o julgamento antecipado da lide.

II - Para fins de proteção, a norma exige dois requisitos para negar constrição à pequena propriedade rural: i) que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais; e ii) que a propriedade seja trabalhada pela família.

III - A peça de ingresso não deixa dúvidas de que os registros do imóvel revelam constituir-se a propriedade de 33,7 hectares de terras, portanto, dentro dos 04 módulos fiscais previsto em lei, que na região (Santa Maria de Jetibá) é de 18 hectares.

IV - A destinação do imóvel, o trabalho familiar sobre a terra e seu uso para subsistência restam demonstrados pelas fotos da propriedade juntadas e dos cadastros de produtores rurais dos familiares da Apelante, que deixam claro que àquelas terras servem à pequena produção agrícola, com a plantação de café.

V - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000328-66.2023.8.08.0056

APELANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL
face a sentença que em sede de embargo de terceiro manejado face ao
BANCO DO BRASIL S/A
deixou de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de propriedade do Embargante, alegada sob a caracterização de pequena propriedade rural.

No caso dos autos, o Banco Apelado ingressou com ação monitória (nº 5001121-73.2021.8.08.0056), tendo como base título (ação já julgada procedente) em que dado como garantia hipotecária o imóvel rural da Apelante (“Sítio Pimentel”), terceira na relação contratual que origina o título .

A sentença recorrida reconheceu tratar-se o imóvel de pequena propriedade rural, enquanto conta com 33,7 hectares e o módulo fiscal na cidade de origem (Santa Maria de Jetibá) seria de 18 hectares, portanto, de dimensão inferior a 04 (quatro) módulos fiscais.

Todavia, não viu presente nos autos o Magistrado
a quo,
provas de

que a propriedade é explorada pela família, entendendo, assim, não estarem presentes todos os requisitos a configurar a impenhorabilidade assegurada pelo disposto no inciso VIII, art. 833, do CPC.

Em sua irresignação recursal alega, em síntese, a Apelante, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não dando cumprimento ao art. 357, do CPC. Aduz que encontra-se na iminência de ver penhorada a sua pequena propriedade rural no âmbito da ação monitória nº 5001121-73.2021.8.08.0056, enquanto bem dado em garantia hipotecária. Afirma que o imóvel figura com pequena propriedade rural (33,78 hectares) nos termos da lei, aduzindo que lá reside com sua família há décadas, onde exploram atividades rurais de subsistência, como avicultura de postura, cultivo de café e outras culturas, além de criação de poucas cabeças de gado. Adiciona que a impenhorabilidade do imóvel já fora reconhecida no âmbito de outra ação por este Tribunal (AI 5004639-45.2021.8.08.0000).

Pois bem.

De plano rejeito a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Do ID 9595041 vê-se com clarividência que foi a Apelante quem, em função da Revelia do Banco Apelado, requereu, expressamente, o julgamento antecipado da lide.

Logo, não há margem à Autora-Apelante arguir ter sido cerceado seu direito à produção probatória.

Preliminar rejeitada.

A questão vertida no apelo gravita em torno do imóvel dado em garantia hipotecária e sua caracterização como pequena propriedade rural, e consequente proteção pela impenhorabilidade prevista no artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal e artigo, 833, VIII, do CPC.

Dispõe o texto Constitucional:

Art. 5º, XXVI - A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

Já o CPC, apregoa:

Art. 833. São impenhoráveis:

(
...
)

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

Nesse mesmo norte, em consagração à função social da pequena propriedade rural trabalhada pela família e com espeque no princípio da dignidade da pessoa humana, dispõe o artigo 4º, §2º, da Lei nº 8.009/90, que “
Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural
.
”

Vale acrescentar, à luz do entendimento do STJ, que “
Nos termos da jurisprudência pacífica desta corte, a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar
é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários
.
” (AgInt no REsp n. 2.077.368/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

A respeito da matéria, destaco o recente posicionamento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 11.913.234/SP, em que a Segunda Seção, deixa claro que a proteção constitucional da pequena propriedade rural depende de dois requisitos:
(
i)
que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais, ônus de demonstração que recai sobre o proprietário, e
(
ii)
que a pequena propriedade seja trabalhada pela família, e mais, agora, segundo o STJ,
é

ônus do executado
comprovar não só que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é voltado à exploração para subsistência familiar.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Recurso especial interposto em 23/09/2019 e atribuído ao gabinete em 28/10/2020.

2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária.

3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

4. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.
Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.

5. O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes.

6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade
.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.913.234/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023.)

Nesse mesmo sentido o julgado hodierno:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DA PROVA. INDICAÇÃO GENÉRICA DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. INCURSÃO NO CAMPO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS APRESENTADAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

(...)

5. A Segunda Seção do STJ assentou que é "ônus do executado comprovar não só que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é voltado à exploração para subsistência familiar" (REsp n. 1.913.234/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).

(...)

10. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.144.107/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

A matéria fora, inclusive, objeto de afetação no Tema Repetitivo 1234, pelo STJ, sendo submetida à Corte Especial a definição “
sobre qual das partes recai o ônus de provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade
.”, não havendo ainda data prevista para julgamento, assim como não há ordem de suspensão dos julgamentos em sede de apelação.

Assim, seguindo a trilha do que restou recentemente decidido na Segunda Sessão, cumpre à Apelante, neste caso, o ônus da prova de que seu imóvel se enquadra nos termos da pequena propriedade rural, sendo trabalhada pela família, a fim de fazer prevalecer a impenhorabilidade legalmente prevista.

Na concretude do caso presente, as provas costadas na peça de ingresso dos embargos de terceiro e também no apelo, não deixam dúvidas da caracterização do imóvel como pequena propriedade rural, bem como, de que o bem figura como objeto do trabalho da família da Apelante.

De fato, os registros do imóvel revelam constituir-se a propriedade de 33,7 hectares de terras, portanto, dentro dos 04 módulos fiscais previsto em lei, que na região (Santa Maria de Jetibá) é de 18 hectares.

A destinação do imóvel, o trabalho familiar sobre a terra e seu uso para subsistência restam demonstrados pelas fotos da propriedade juntadas e dos cadastros de produtores rurais dos familiares da Apelante, que deixam claro que àquelas terras servem à pequena produção agrícola, com a plantação de café.

Assim, além das provas vertidas pelos Embargantes, não produziu a Instituição Financeira nenhuma espécie de prova em sentido contrário, assim como não impugnou as provas dos autos, minimamente.

O conjunto probatório vertido nos autos, que, frise-se, não fora minimamente impugnado pelo Banco Apelado, não permite caminho interpretativo diverso, não servindo a desconstituir essa realidade o fato de a Apelante ter endereço diverso do imóvel rural, notadamente porque a residência no imóvel não é requisito para a caracterização da pequena propriedade rural e o reconhecimento da garantia de impenhorabilidade, conforme artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal.

O imóvel penhorado, portanto, amolda-se ao disposto no art. 4º, da Lei 8.629/93, e, consequentemente, no artigo, 833, VIII, do CPC

Logo, muito claramente se vislumbra no caso presente fazer jus o Embargante-Apelante à proteção Constitucional de impenhorabilidade.

Desta feita, à luz do entendimento já consagrado na jurisprudência pátria, conheço e
DOU PROVIMENTO
a
o recurso, para julgar procedente o
pedido vertidos no embargo de terceiro, reconhecendo a impenhorabilidade do “Sítio Pimentel” (matrícula nº 2103) e determinando-se a baixa da restrição advinda da Nota de Crédito Rural n° 40/05564-7, que embasa a Execução nº
5001121-73.2021.8.08.0056.

Diante da sucumbência do Embargado-Apelado, condeno-o ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, considerando os termos do §2º, do artigo 85, do CPC, em especial, o trabalho desenvolvido, o tempo necessário e a ausência de maior complexidade da causa.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.